Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. ALUGUEIS. PANDEMIA. CORONOAVÍRUS. COVID-19. CERCO SANITÁRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ABERTURA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. CAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário.
2. O Poder Judiciário deve ser fonte de Segurança Jurídica. Por isso, em tempos ditos normais, tem de ser fiador da execução dos contratos, da execução de garantias, da estabilidade dos pactos, havendo a prevalência, pois, do Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos.
3. Com base nesse raciocínio, entra em ação o Princípio da Imprevisão, autorizando-se a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio credor.
4. Assim, as Ações Revisionais de Aluguel com fundamento na causa de pedir referente à Pandemia, tem natureza sui generis e não estão limitadas pelas regras processuais estabelecidas pela legislação para a revisão comum de aluguel.
5. O deferimento de tutela de urgência para reduzir o valor do aluguel deverá ser, sempre quando possível, precedido de tentativa de conciliação inaugural, inclusive por meios alternativos de intimação para conhecimento da pretensão do devedor, bem como avaliada não apenas a realidade econômica do locatário, mas, igualmente, a do locador.
6. Se as condições do locatário não se soerguerem com o tempo, o Judiciário não pode prolongar no tempo a readaptação contratual. Eventual insucesso dos negócios não poderiam ser suportados apenas pelo locador e a busca por um aluguel mais barato seria solução natural.
7. Com a reabertura das atividades econômicas no Distrito Federal, mostra-se adequada, ao menos em tutela de urgência, a manutenção da redução dos alugueis referentes aos meses de março, abril, maio e junho, devendo a instrução processual ou a autocomposição atuarem para resolver a tensão contratual.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para, confirmada a liminar, reduzir o valor dos aluguéis apenas em relação aos meses de março, abril, maio e junho.